Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. COISA JULGADA. CONFIGURADA. ART. 502 E SEGUINTES DO CPC.
1. O conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502 do CPC, que a descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos.
2. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, consoante previsão do art. 505 do CPC.
3. Devidamente evidenciada a existência de coisa julgada, deve-se prestigiar a segurança jurídica dos julgados.
4. Acolhida preliminar de coisa julgada. Deu-se provimento ao recurso no ponto. Prejudicados os demais.